Tribunal: TJBA
Processo: 8004693-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004693-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GILBERTO SAAD

AGRAVADO: SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s)
:
RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA POSTERIOR DE ENCARGOS NÃO DISCRIMINADOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA 722 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a purgação da mora ocorre mediante o pagamento integral da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

A Agravada comprovou o depósito judicial do valor integral indicado pela própria Agravante na exordial, no montante de R$ 124.628,79, preenchendo o requisito legal para purgação da mora.

A credora fiduciária não apresentou memória discriminada atualizada do débito nem promoveu atualização formal dos valores antes da realização do depósito judicial, inviabilizando a exigência posterior de encargos adicionais para desconstituição da purgação da mora.

A admissão de cobrança superveniente de valores não discriminados na inicial viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 722, firmou entendimento de que a integralidade da dívida corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor fiduciário na petição inicial.

Eventual saldo residual ou encargos posteriores devem ser perseguidos pelas vias processuais adequadas, não sendo aptos a invalidar a purgação da mora regularmente efetivada.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004693-65.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como

Agravante - MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e, como
Agravad
a
- SANJUAN ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R